Tribunal: TJBA
Processo: 8003650-64.2020.8.05.0110
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8003650-64.2020.8.05.0110 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 1ª V DOS FEITOS REL A RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COM, REG PUB E ACIDENTES DO TRAB DE IRECÊ Advogado(s): RECORRIDO: HORACI DOURADO ALCANTARA SOUZA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE) E INSUMOS. HONORÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1 - Remessa Necessária de sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada em face do Estado da Bahia, condenando-o a fornecer tratamento domiciliar (Home Care), equipe multidisciplinar e insumos a paciente idosa portadora de sequelas de perfuração intestinal (ileostomia), bem como ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) saber se o Estado da Bahia tem o dever de fornecer tratamento domiciliar (Home Care) e insumos com base em laudos médicos e nota técnica do NAT-JUS; e (ii) saber se são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertence. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A saúde é direito de todos e dever do Estado (CF/88, art. 196), sendo a responsabilidade solidária entre os entes federados (STF, Tema 793), o que legitima o polo passivo estadual. 4 - A imprescindibilidade do tratamento domiciliar foi corroborada por Nota Técnica do NAT-JUS, que atestou a pertinência técnica e o enquadramento da paciente nos critérios de elegibilidade da política pública estadual (Critério C5 – Feridas e Úlceras Complexas), afastando alegações de ofensa à reserva do possível. 5 - Nos termos do Tema 1002 do STF, "é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra". IV. DISPOSITIVO 6 - Sentença mantida em Reexame Necessário. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 85, § 8º. Jurisprudência relevante citada: STF, Temas 793 e 1002. Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o) REMESSA NECESSÁRIA n. 8003650-64.2020.8.05.0110, sendo Remetente JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAL, REGISTRO PÚBLICO E ACIDENTES DO TRABALHO DA COMARCA DE IRECÊ e Interessados ESTADO DA BAHIA e HORACI DOURADO ALCANTARA SOUZA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em MANTER A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador de Justiça